Tribunal: TJDFT
Processo: 0754165-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754165-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO ESPERON REIS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de conhecimento, homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.000,00 para avaliar o grau de deficiência física do autor/agravado, que foi eliminado da lista reservada a PcD no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Alega, em síntese, que: 1) os honorários fixados estão acima da média praticada pelo Tribunal em casos semelhantes; 2) a perícia designada, destinada a verificar condição de pessoa com deficiência, não apresenta complexidade suficiente a justificar o montante homologado; 3) há desproporção entre o objeto da perícia e o valor arbitrado; 4) decisões em outros processos apontam para valores muito inferiores, demonstrando a excessividade do montante; 5) a manutenção do valor fixado acarreta risco de irreversibilidade, sobretudo diante da dificuldade de restituição futura. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam fixados honorários periciais no patamar de R$ 4.000,00. Sem razão, inicialmente, o agravante. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que não será mais possível discutir os honorários periciais, se o montante homologado for antecipado pelo autor, conforme determinado pelo Juízo de origem. Todavia, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A proposta de honorários (R$ 14.000,00) foi justificada com base na formação e qualificação profissional, na avaliação médica pericial, na realização de pesquisa bibliográfica, na análise processual e no tempo de preparação e confecção do laudo, in verbis (ID 248515785 do processo referência): a. Estudo minucioso dos autos.....12horas. b. Entrevista com as partes..... 4 horas. c. Estudo de literatura especializada e pesquisa doutrinária.....48horas. d. Confecção de laudo..... 8horas. e. Total ..... 72horas. O agravante, por sua vez, sustenta apenas que o valor fixado está muito acima das importâncias praticadas em ações semelhantes (p. ex: processo n. 0706107-22.2025.8.07.0018, valor de R$ 2.100,00; processo n. 0704674-80.2025.8.07.0018, valor de R$ 4.153,68; processo n. 0712600-15.2025.8.07.0018, valor de R$ 4.500,00). Ocorre que a mera referência a valores fixados em outros processos não é suficiente, por si só, para infirmar a adequação do arbitramento realizado, dada a variabilidade dos objetos periciais e da carga técnica envolvida em cada caso concreto. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o ônus de depositar os honorários periciais é do autor e o início dos trabalhos periciais está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator